Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723308-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO AGRAVADO: SERGIO RANGEL PEITUDO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, formulado na petição de ID no 40824993. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator